Tribunal: STF
Processo: RE 1466874
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III DO § 2º DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.279. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal de Sergipe:



    “AUXÍLIO-DOENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. IMPLANTAÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. (…)



    No caso, a despeito do laudo pericial concluir pela incapacidade temporária com sentença reconhecendo o direito à reabilitação, a parte autora, gênero feminino, nascimento em 09/08/1958, contribuinte individual declarada professora, domicílio em zona urbana de Santo Amaro das Brotas/SE, gozou de auxílio-doença entre 03/10/2014 e 20/01/2021 em razão de neoplasia de mama/enfermidade ortopédica (…) Portanto, as circunstâncias do caso, especialmente a idade, a atividade habitual e a natureza da enfermidade, atraem a incidência do art. 42 da Lei 8.213/91, desde a DER (…)



    Quanto a aplicação do art. 26, §§ 2º, III, e do art. 5º da EC 103/2019, vigente no fato gerador, esbarra na inconstitucionalidade material, por ofensa conjugada à clausula pétrea expressa (art. 60, 
§ 4º, IV, CF) da igualdade material (art. 5º) e da proibição da proteção previdenciária deficiente (art. 6º), além da violação à cláusula pétrea implícita do Estado Democrático de Direito, na perspectiva da proporcionalidade e razoabilidade (art. 1º, III, CF). No ponto, interessa transcrever, como razão de decidir, pronunciamento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 5003241-81.2021.4.04.7122/RS, julgado em 11.03.2022: ‘A EC n.º 103 / 2019 introduziu, no seu art. 26, nova sistemática de cálculo ao benefício de aposentadoria por invalidez / por incapacidade permanente (...)



    Todavia, entendo que a alteração promovida pela EC nº 103/2019, decorrente da redação conferida por seu art. 26, § 2º, III, cria discriminação, violando os princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, e indo contra os princípios previdenciários da distributividade e da seletividade. (…)



      Examinando os efeitos práticos do cálculo da aposentadoria por invalidez, depois da EC 103/2019, fica ainda mais gritante a deficiência na construção de uma adequada proteção social contra o flagelo da invalidez (…)



    Não obstante, compreendo que o art. 26, § 2º, III, da EC 
n. 103/2019 vulnera e traduz ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se passa a expor fundamentadamente neste momento (…)



    Tudo considerado, portanto, por compreender presente ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019, afastando a aplicação do referido preceito legal a este caso concreto, com efeitos ‘ex tunc’, reconhecendo, pois, a incidência do art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019, diante da higidez constitucional deste último enunciado normativo (art. 26, caput, da EC n. 103/2109)” 
(e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do art. 194 da Constituição da República e o inc. III do § 2º do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. Sustenta que “o acórdão recorrido, prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019, que estabeleceu nova fórmula de cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente” (fl. 3, e-doc. 13).



    Argumenta que “a ADI 6.279/DF tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida nos presentes autos, qual seja, a constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional 103/2019” 
(fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera que “a suspensão do feito, até o julgamento definitivo da referida ADI 6.279/DF, vem sendo adotada como regra pelo STF em casos análogos, em observância ao princípio da economia processual” (fl. 3, e-doc. 13).



    Ressalta que “as novas regras estabelecidas no art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade” (fl. 27, e-doc. 13). 



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, 
reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 27, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A Turma Recursal assentou que, “na transformação do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, sob as novas regras trazidas pela EC 103/2019, o valor nominal do amparo previdenciário, após a sua conversão, não pode ser reduzido, sob pena de afronta ao artigo 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Em resumo, verifica-se, por todo o exposto, que o referido dispositivo revela-se inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 11).



    Pende de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, que tem como objeto, entre outros dispositivos, a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, 
§ 1º, I, alíneas a, b e c ; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Pretende-se naquela ação direta “suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que aplicou julgado da Turma Regional de Uniformização da Justiça Federal da Quarta Região, para reconhecer a inconstitucionalidade do inciso III do § 2º do art. 26 da 
EC 103/2019. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para que aguarde o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.410.444/SC, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.443.099/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; e RE n. 1.412.276/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, após o que decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora